Tribunal: TJSP
Processo: 2037061-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada – Inconformismo – Descabimento – Insurgência da agravante quanto ao alegado erro de cálculos apresentados pelo exequente não foi objeto de impugnação no momento oportuno, restou caracterizada a preclusão consumativa - Inteligência do art.525, § 11o, do CPC - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037061-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA LTDA., é agravado LUIZ
ANTONIO CARVALHO PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037061-60.2020.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2037061-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA LTDA
AGRAVADO: LUIZ ANTONIO CARVALHO PACHECO
JUIZ: LUIZ GUSTAVO ESTEVES
VOTO No 23.040
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença Decisão que rejeitou a impugnação apresentada
pela executada
Inconformismo
Descabimento

Insurgência da agravante quanto ao alegado erro de
cálculos apresentados pelo exequente não foi objeto de
impugnação no momento oportuno, restou caracterizada a
preclusão consumativa - Inteligência do art.525, § 11o, do
CPC - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível do Foro Central Cível,
Comarca da Capital, em Cumprimento de Sentença proposto por LUIZ ANTONIO
CARVALHO PACHECO contra ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA
LTDA, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada.
Agrava a executada, arguindo preliminar de
cerceamento de defesa. No mérito, alega, em apertada síntese, que que não poderia
haver revisão de decisões proferidas anteriormente no incidente, devendo ser
reconhecida a existência de coisa julgada, para que a liquidação por arbitramento
prossiga mediante apuração dos débitos e créditos existentes entre as partes e houve
excesso de execução e erro de cálculo apresentado pelo agravado, com inserção de
juros e multa indevidos, que culminou em incorreição da penhora realizada, sendo
que alegações de erro de cálculo não é atingida pela preclusão.
Foi indeferido o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037061-60.2020.8.26.0000 -CY
3
Não houve apresentação de contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O
agravo
não
merece
provimento,
em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
A preliminar de cerceamento de defesa
confunde-se com o mérito e como tal será analisada.
No mérito, a respeito do tema, conforme
disposto no artigo 525, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil:
“As questões relativas a fato superveniente ao término do
prazo para apresentação da impugnação, assim como
aquelas relativas àvalidde e à adequação da penhora e dos
atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por
simples petição, tendo o executado, em qualquer dos
casos, o prazo de 15v (quinze) dias para formular essa
arguição, contados da comprovada ciência do fato ou da
intimação do ato”
Na hipótese dos autos, considerando que a
insurgência da agravante quanto ao alegado erro de cálculos apresentados pelo
exequente não foi objeto de impugnação no momento oportuno, restou caracterizada
a preclusão consumativa.
Sobre o tema, oportuno transcrever o entendimento esposado pelo eminente Desembargador ROBERTO MAC
CRACKEN, com assento na 22a Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte, no
julgamento do agravo de instrumento no 2067827-43.2013.8.26.0000:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037061-60.2020.8.26.0000 -CY
4
“Registre-se que se a parte manifesta-se em um
determinado sentido sobre determinado ato processual,
materializa-se a preclusão consumativa e quando se
manifesta de uma determinada na forma do feito não pode
praticar ato contraditório, pois, neste último caso, ocorre a
denominada preclusão lógica.
Cabe destacar que “A preclusão indica a perda da
faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo
peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo
fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou,
ainda pela prática de ato incompatível com aquele se
pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta
classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda
em várias passagens de sua obra: Principii, §78, II, 910 e
ss; Istituzioni, II, §66, 354 e ss, p. 478 e ss; Instituições, III,
§ 66, 354 e ss, p. 155; Cosa giudicata e competenza, in
Saggi di diritto processuale civile, nova edição, v. II, 411 ss;
Cosa giudicata e preclusione RISG 1933/(Nery, Recursos,
n.
2.3.4.3,
p.
71)””.(Agravo
de
Instrumento
no
2067827-43.2013.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado,
julgado em 10.04.2014).
Ademais, como bem salientado pelo MM. Juiz
de 1o Grau: “A requerida insurge-se contra os cálculos apresentados pelo credor,
contudo, tal questão deveria ter sido objeto da impugnação ofertada, como não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037061-60.2020.8.26.0000 -CY
5
foi, operou-se a preclusão lógica e consumativa in casu. (...) Todavia, o que a
requerida quer discutir no caso concreto é a regularidade dos cálculos
apresentados pelo credor, ou seja, excesso de execução, como por ele próprio
reconhecido, porém, repisa-se, tal questão encontra-se preclusa” (cfr. fls. 178/179
do instrumento).
Embora
exista
construção
doutrinária
e
jurisprudencial definindo a possibilidade se rediscutir valores a qualquer tempo,
desde que exista erro nos cálculos do exequente, não é o que acontece nos autos.
Assim, é caso de manutenção da decisão
agravada, inclusive por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator